Tribunal: TJBA
Processo: 8001070-98.2017.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001070-98.2017.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: VALDIR CAVALCANTE DE MATOS

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. MUNICÍPIO DE TUCANO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO DE FÉRIAS. LEI MUNICIPAL. PREVISÃO DE 45 DIAS DE FÉRIAS. LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS AO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. VIOLAÇÃO AO ART.7º, XVII, E ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – No que tange à irresignação quanto à concessão da justiça gratuita, as alegações apresentadas pelo apelante se mostram genéricas, sem indicar qualquer elemento probatório que tenha o condão de afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência da parte autora da demanda.

II - Sustenta o Município apelante que a Legislação Municipal tem por objetivo conceder somente 30 dias de férias ao profissional do magistério, Servidor Municipal, e conceder 15 dias de recesso escolar, e, neste sentido, somente incidiria o direito previsto na Constituição Federal, em seu art. 7º , XVII, da remuneração com um terço a mais do que o salário normal, durante o período efetivo de férias, ou seja, o suposto 30 dias.

III - De fato, o legislador municipal deixou claro que “
os ocupantes de cargos do Grupo Ocupacional do Magistério farão jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais
”
, não fazendo qualquer menção aos 15 dias de recesso escolar defendido pelo ora apelante.

IV – O pagamento do adicional de 1/3 de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias previsto na legislação regente à espécie. Precedentes do STF.

V - Recurso de Apelação Cível não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n.
8001070-98.2017.8.05.0261
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE TUCANO
e como apelado
VALDIR CAVALCANTE DE MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA